Tribunal: TJSP
Processo: 1009903-05.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Título extrajudicial. Embargos à execução. Fundação Municipal. Contratos administrativos. Exploração de cantina escolar em dois prédios. Cobrança no valor de R$ 121.576,66. Alegação de confissão de dívida e pedido de compensação. Documento assinado pela presidente da fundação, antes do ajuizamento da execução, indicando débitos de ambas as partes e saldo devedor para

Ementa:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Título extrajudicial. Embargos à execução. Fundação Municipal. Contratos administrativos. Exploração de cantina escolar em dois prédios. Cobrança no valor de R$ 121.576,66. Alegação de confissão de dívida e pedido de compensação. Documento assinado pela presidente da fundação, antes do ajuizamento da execução, indicando débitos de ambas as partes e saldo devedor para a empresa da ordem de R$ 41.225,03, sem impugnação. Acordo extrajudicial entre as partes. Validade do documento. Execução que deve ser limitada ao saldo devedor dos executados, sem possibilidade de considerar novamente a multa fixada para a fundação. Procedência parcial dos embargos, respondendo ambas as partes por honorários advocatícios, à razão de doze por cento, os embargantes do valor ainda devido e a embargada do proveito econômico obtido pelos embargantes, já considerado o trabalho em grau de recurso. Mantida a gratuidade aos embargantes, sem motivo de revogação. Parcialmente providos a apelação do ente público e o reexame necessário.